Tribunal: STF
Processo: HC 182564
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Rogério Donadon Costa, em favor de Edmilson Aparecido Flores.
    A impetrante reitera questão contida no HC 177.831, de minha relatoria, em cujos autos foi interposto agravo regimental, ao qual a Segunda Turma desta Corte negou provimento, por meio de acórdão ainda pendente de publicação.
    Esta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente